Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, CPC. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Tendo sido a matéria devidamente apreciada no v. acórdão, não há que se falar em omissão.
2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos constitucionais/legais e teses suscitados pelas partes, desde que decida integralmente a matéria.
3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de Declaração rejeitados.